Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-62.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que reconheceu a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo, com base nos artigos 157, caput, e 14, II, do Código Penal (duas vezes), e aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional por prazo indeterminado, não superior a três anos, conforme o art. 112, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ato infracional consistiu na subtração de um aparelho celular mediante violência e simulação de arma de fogo, além da tentativa de subtração de outro aparelho, frustrada pela reação da vítima. Os fatos ocorreram em via pública, durante a noite, com a participação de outro indivíduo imputável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação do recorrente; e (ii) estabelecer se a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional é proporcional à conduta praticada e às condições pessoais do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do ato infracional foi comprovada por meio de boletim de ocorrência, auto de apreensão, termo de restituição e demais provas judiciais.
4. A autoria foi confirmada por depoimentos da vítima, testemunha policial e confissão parcial do recorrente, todos convergentes e harmônicos, evidenciando a prática consciente e voluntária do ato infracional.
5. A conduta do recorrente revelou grave ameaça e simulação de arma de fogo, elementos que justificam a tipificação como roubo.
6. O histórico do adolescente inclui evasão escolar, uso de substâncias entorpecentes, descumprimento de medidas anteriores em meio aberto e reincidência infracional, demonstrando ausência de crítica sobre seus atos e baixa capacidade de ressocialização por meios menos gravosos.
7. A medida de internação em estabelecimento educacional foi considerada adequada e proporcional, tendo em vista a gravidade da infração, o contexto social e as condições pessoais do adolescente, conforme previsto no art. 112, § 1o, do ECA.
8. A jurisprudência do TJDFT reforça que a escolha da medida socioeducativa deve considerar a eficácia da reeducação, sendo legítima a imposição de medida mais severa quando as anteriores se mostram ineficazes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional é proporcional à gravidade da infração e às condições pessoais do adolescente, sendo adequada para fins de reeducação e ressocialização.”

Dispositivos relevantes citados: ar0t. 157, § 2o, II, e art. 14, II, do Código Penal; art. 112, VI e § 1o, da Lei no 8.069/1990 (ECA)

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1704008, 07002664420238070009, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, TJDFT